Tribunal: TJDFT
Processo: 0006502-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TER EM DEPÓSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NEGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTO NO INCISO III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE, NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NÃO PERMITIRAM A REDUÇÃO DA PENA APLICADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Por se tratar de crime de natureza múltipla, a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma do artigo 33, da Lei no 11.343/06, autoriza a condenação pelo crime de tráfico.

2. Estando comprovada a autoria e também a materialidade do crime em questão, por todo o contexto probatório produzido nos autos, a condenação pelo crime de tráfico é somente uma imposição da lei..

3. As circunstâncias do caso concreto, além da quantidade e natureza da droga (193,52g de crack), não permitiram a redução da pena estabelecida em desfavor do réu.

4. Mas, em razão do delito imputado ao réu ter sido praticado na modalidade de ter em depósito, sem ação, portanto, de mercancia do agente, é de ser afastada a causa especial de aumento de pena, de realização de tráfico próximo a localidades coletivas ou de escolas, prevista no inciso III do artigo 40 da Lei no 11.343/06.

5. Dado parcial provimento ao recurso.